Tribunal: STF
Processo: AI 817100
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.



    1. O julgamento do agravo regimental enfrentou adequadamente as questões postas pela parte embargante, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios do art. 337 do RISTF.



    2. Embargos de declaração rejeitados.